Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência revela-se medida mais adequada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.